Tribunal: TJES
Processo: 0017194-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017194-50.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILENE JESUS DOS SANTOS LOPES e outros

APELADO: EMPREENDIMENTO ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO.
INADIMPLEMENTO
DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.

1.
No caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados
.

2
.
Na hipótese de extinção do contrato de compra e venda em razão do inadimplemento do comprador, não sendo verificadas ilicitudes na conduta do vendedor, não se configura a responsabilidade do vendedor pela indenização por
danos morais decorrentes do desfazimento do negócio.

3
. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
.

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017194-50.2016.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
S/

RECORRIDAS
: EMPREENDIMENTO ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRENTES/

RECORRIDOS :
ROSILENE JESUS DOS SANTOS LOPES e VILTON BANDEIRA LOPES

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por EMPREENDIMENTO ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e por ROSILENE JESUS DOS SANTOS LOPES e VILTON BANDEIRA LOPES, todos pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da presente “ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela antecipada, restituição de valores pagos e danos morais”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar as empresas Requeridas/Recorrentes à devolução parcial dos valores pagos, no montante de R$ 21.227,32 (vinte e um mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), acrescidos de correção monetária, a partir do desembolso das prestações, e de juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme índices do TJES.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC/15, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade das custas e despesas processuais em desfavor dos autores, tendo em vista que estes estão assistidos pelo beneficio da assistência judiciária gratuita.

EMPREENDIMENTO ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA interpuseram apelação cível alega
ndo
, em síntese, que: (i) deve ser majorado o percentual de retenção dos valores adimplidos pelos Recorridos, para alcançar 25% do total pago; e (ii) a correção monetária sobre os valores objeto de restituição deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

ROSILENE JESUS DOS SANTOS LOPES e VILTON BANDEIRA LOPES também interpuseram apelação cível, alega
ndo
, em síntese, que: (i) a sentença deve ser reformada para a restituição ocorrer em parcela única, no patamar de 80% do valor pago; e (ii) as Recorridas devem ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passo ao exame das matérias suscitadas nas apelações, por ordem de prejudicialidade.

1. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.

Em contrarrazões de recurso, as empresas
EMPREENDIMENTO ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA suscitam preliminar de não conhecimento do recurso de ROSILENE e VILTON, sob o fundamento de violação do princípio da dialeticidade, em razão da não impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Em síntese,
a r. sentença recorrida condenou as empresas Requeridas à restituição de
90%

(noventa por cento) do valor total pago pelos Autores pela compra do imóvel, o que, deduzidos os valores incontroversos já recebidos, implicaria na restituição de R$ 21.227,32 (vinte e um mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos).

No entanto, os
Autores
ROSILENE e VILTON, nas razões de
apelação
,
pugnam pela restituição de
80%
(oitenta por cento) do valor pago (fls. 377/378), o que, em uma análise relativa à dialeticidade e interesse recursal, poderia implicar não conhecimento parcial da apelação dos Autores.

A
s empresas Requeridas, nas razões de apelação, também pugnam pela reforma da sentença quanto ao percentual de retenção do valor pago pelos Autores, com alteração dos 10% (dez por cento) fixados na sentença, para 25% (vinte e cinco por cento) de retenção.

Portanto, em razão da devolutividade da matéria promovida pelo recurso das empresas Requeridas, julgo prejudicada a análise da preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

2.1. PERCENTUAL DE RETENÇÃO.

As empresas Recorrentes pugnam pela reforma da sentença para majorar o percentual de retenção do valor pago pelos Autores para 25% (vinte e cinco por cento), contra os 10% (dez por cento) fixados no provimento recorrido.

Pois bem.

De fato, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “
tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre
10% e 25%
, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
” (AgInt no REsp n. 1.789.656/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019).

No entanto, a definição do percentual é
casuística
, a depender das circunstâncias do caso concreto. Confira-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. PECULIARIDADE DA ESPÉCIE.

1. A nova sistemática processual civil instituída pela Lei n° 13.105/2015, dispõe que contra decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral cabe o Agravo Interno (artigo 1.030, § 2°, Código de Processo Civil), caracterizando erro grosseiro o manejo do Agravo para o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042 do Código de Processo Civil).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. No caso, verifica-se que a conclusão do tribunal de origem acerca da condenação em danos morais decorreu inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se na rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento),
conforme as circunstâncias do caso concreto
.

5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado acerca do percentual de retenção adotado encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.475.260/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Assim, a definição do percentual deve levar em consideração os prejuízos
comprovadamente
suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as empresas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

Não destoa a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR.
RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL CONFORME PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. VALOR CORRETO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JÁ DECIDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em caso de rescisão por parte do promitente comprador, é devida a retenção dos valores pagos no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. 2.
Diante da ausência de demonstração concreta dos gastos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda por parte do apelado, nem de mora com os pagamentos, coerente a determinação de percentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas pelo adquirente.
3. Quanto ao pleito de termo inicial dos juros de mora, este tema já foi decidido e provido em sede de Embargo de Declaração. “[...]termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária, sob pela de bis in idem [...]”. 4. Acerca do termo inicial para contagem da correção monetária do valor a ser restituído ao apelado, o C. STJ tem decidido que "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.4.2013). Precedentes jurisprudenciais. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES – Apelação Cível nº 0001241-02.2017.8.08.0006; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 2ª Câmara Cível; Data: 02/09/2023).

EMENTA - PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL PERCENTUAL DE RETENÇÃO CULPA DO ADQUIRENTE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRECEDENTE DO STJ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PRECEDENTES DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa ou culpa do comprador, as parcelas pagas devem ser devolvidas parcialmente. 2
A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

3 - Embora a resolução contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva do promitente-comprador a estipulação de 10% encontra amparo na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto, uma vez que não há nos autos provas de que houve o inadimplemento no pagamento das parcelas do contrato. 3 - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ. 4 Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160035531, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Data da Publicação no Diário: 31/10/2022)

Na hipótese dos autos, as empresas Requeridas
não
comprovaram os gastos que porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio. Embora tenham sus
ten
tado que os custos operacionais giram em torno de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do imóvel, não produziram prova concreta nesse sentido.

Assim,
não tendo
as empresas Requeridas
experimentado outros prejuízos derivados da inadimplência além das despesas administrativas que tiveram com a formalização e distrato do contrato, coerente a determinação de p
ercentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas
pelos adquirentes
.

Portanto, sem reparos a r. sentença quanto ao percentual de retenção e do valor a ser restituído de forma imediata.

2.2. DANOS MORAIS.

Os Autores pugnam pela reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando, em síntese, os supostos danos advindos da omissão das empresas Requeridas para resolução da questão relativa à negativa de financiamento e consequente inadimplemento dos compradores.

No entanto, não é possível atribuir às empresas Requeridas qualquer responsabilidade pela rescisão.

Verifica-se dos autos na origem que os Autores pretenderam o reconhecimento da responsabilidade das Requeridas pela rescisão sob o fundamento de que o êxito na aquisição do financiamento junto à instituição financeira, necessário para quitar a última parte do contrato, havia sido garantido pela Requerida PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Quanto ao ponto, observa-se inicialmente que o contrato firmado entre as partes não possui disposição quanto à garantia de êxito no financiamento para quitação da última parte do contrato.

Ao contrário, consta previsão de que, em caso de não preenchimento, pelos compradores, dos requisitos para contratação do financiamento, os mesmos ficarão obrigados ao pagamento da parcela referente ao financiamento de uma só vez.

É o que consta do parágrafo único do item “3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO” (fl. 28):

FINANCIAMENTO BANCÁRIO

01 (uma) parcela de financiamento bancário no valor de R$ 192.150,00 (cento e noventa e dais mil cento e cinquenta reais).

PARAGRAFO ÚNICO
: Fica acordado que a financiamento bancário poderá ser obtido, tanto para a produção, modalidade em que a contrato é assinado durante a execução da obra, como após a conclusão da obra, modalidade em que a contrato é assinado após a expedição, pela municipalidade, do certificado de conclusão (habite-se). O promitente comprador se obriga, par este instrumento, a assinar o contrata de financiamento com a instituição financeira, com vistas ao financiamento da parcela do preço acima referida, tão logo disponibilizado pela instituição financeira, abrigando-se ao fornecimento de toda a documentação necessária e a respectiva assinatura do contrato de financiamento, desde que comunicado, formalmente, pela promitente vendedora, que [conceder-Ihe á] cinco dias para a mencionada assinatura, sob pena de incorrer o promitente comprador em infração contratual, dando lugar às penalidades previstas nesta avença e nas demais cominações contratuais, inclusive rescisão e retomada da unidade. Na hipótese do Promitente Comprador não preencher a requisita necessário a aprovação do financiamento bancário, obriga-se este a pagar esta parcela do financiamento de uma só vez a Promitente Vendedora devidamente atualizada segundo as regras deste instrumento.

Além disso, os Autores
não
lograram êxito na comprovação de suas alegações, quanto à suposta garantia do financiamento, por meio da instrução no processo judicial.

Conforme destacado na sentença recorrida, os e-mails juntados à inicial sugerem que o financiamento não foi obtido por falta de crédito dos Autores, em razão da proposta de concessão do financiamento pelo
Banco Santander
em valor inferior ao necessário (fl. 49).

Ainda, a testemunha arrolada pelos próprios Autores, Andressa Mileip Duarte Machado, responsável por intermediar a venda da unidade para os compradores, declarou em audiência que não deu garantia aos Autores acerca da aceitação do financiamento pela instituição financeira, e que não é procedimento das empresas vendedoras fornecer essa garantia (fl. 254).

Portanto, não há qualquer ilicitude na conduta das empresas Requeridas relativa à rescisão do contrato, que decorreu do inadimplemento pelos Autores.

Por outro lado, não é possível sequer admitir a existência de dano efetivo. Os Autores possuíam apenas uma expectativa de perfectibilização de um negócio jurídico que não se concretizou, o que não representa mais que um mero dissabor ou contratempo, incapaz de configurar efetivo dano moral passível de indenização.

Não há prova nos autos de que os fatos ocorridos foram capazes de causar vultoso abalo psíquico e afetação íntima nos Autores, a ponto de ser considerado como dano moral indenizável.

Assim, não merece reparos a sentença quanto à rejeição do pedido de indenização por danos morais.

2.3. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

Adiante, as empresas requeridas pugnam pela reforma da sentença quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária do valor a ser restituído aos Autores compradores. Segundo alegam, a correção deverá incidir a partir da data de ajuizamento da ação, e não de cada desembolso.

No entanto, a jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada
desembolso
, conforme fixado na r. sentença.

Ilustrativamente, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA. CONTRATO. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. ILEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS. RETENÇÃO/DEVOLUÇÃO. PERCENTUAL. SÚMULA N. 83/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. SÚMULA N. 83/STJ. DESPESAS CONDOMINIAIS. TAXA DE RATEIO. SÚMULA N. 7/STJ. LEILÃO. DESPESAS. MÁ-FÉ FIRMADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

[omissis]

3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, com a resolução do contrato de compromisso de compra e venda por culpa do adquirente, é possível a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

[omissis]

8.
Relativamente ao termo inicial da correção monetária, o Tribunal local, ao aplicar o entendimento de que o termo inicial corresponde à data do efetivo desembolso, decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.009.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022; AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). Aplica-se, portanto, o obstáculo contido no Súmula n. 83 do STJ.

9. Quanto às suscitações de dissídio jurisprudencial, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da demonstração da similitude fática entre os arestos apontados como paradigmas e a situação dos autos, de forma que não se mostra possível o cotejo analítico.

10. Na linha da jurisprudência desta Corte, a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e o percentual delimitado, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.983.147/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. LIMITES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO PRESTAMISTA. ARRAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.

1. A falta de prequestionamento do artigo apontado como violado, atrai o óbice da Súmula nº 282/STF.

2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

3. Na hipótese, rever o percentual de retenção estipulado pelas instâncias ordinárias demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. No caso em apreço, alterar as conclusões firmadas no acórdão recorrido em relação a devolução do seguro prestamista e das arras, exigiria o reexame de fatos, provas e de cláusulas contratuais por este Corte, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.653.920/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Não obstante as alegações das empresas Requeridas, esse entendimento prevalece ainda que se admita a rescisão por
culpa
do comprador,
pois
a correção monetária
configura
mera recomposição do valor já pago.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESFAZIMENTO – CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA
– PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 2.
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 3. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado (TEMA 1.002, do STJ).

(TJES – Apelação Cível nº 0051548-72.2014.8.08.0035; Relator: Anselmo Laghi Laranja; 1ª Câmara Cível; Data: 02/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESFAZIMENTO – CULPA DO COMPRADOR
PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. É considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 2.
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 3. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado. 4. O valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.

(TJES – Apelação Cível nº 0011861-54.2015.8.08.0035; Relator:
Annibal de Rezende Lima
; 1ª Câmara Cível; Data:
30/06/2023
)

Portanto,
correta
a sentença que determinou a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso.

3. DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
.

Em razão do resultado do julgamento, mantém-se inalterada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixada na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto na íntegra do e. Relator para conhecer do recurso e negar provimento, mantendo íncolume a sentença.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT